Tribunal: TJDFT
Processo: 0004174-28.2015.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0004174-28.2015.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W. R. D. M., COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., W. R. D. M. D E S P A C H O Intimem-se Companhia Mutual de Seguros e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT para contrarrazoar o recurso adesivo. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator